Tribunal: TJDFT
Processo: 0737352-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DESPACHO PALOMA DE MORAIS GOMES DA COSTA CARVALHO requereu a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados pelas requeridas, em razão do cumprimento voluntario da obrigação imposta na sentença (ID 20927087). Abra-se vista à DISVECO sobre o pedido. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601